Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição e documentos em id. 32937281 ao 32937285, citem-se as impetradas AMORIM FILMES e FOREST COMUNICAÇÃO, nos seguintes endereços: - AMORIM FILMES PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI (id. 32937283 – p. 3), na pessoa de seu sócio João Gabriel Nazareth Amorim, residente no Setor Habitacional Condomínio Ville Montagne, Quadra 24, Casa 06, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.680-357. - FOREST COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME (id. 32937282 – p. 3), na pessoa da sócia Amanda Fernandes Camargo do Nascimento, residente no SCRN 716, Bloco G, Entrada 27, Sala 02, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70770-670, e/ou do sócio Thiago Foresti, residente na SQN 411, Bloco H, Apto 308, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70866-080. Após o retorno dos autos, a fim de evitar tumulto processual, apreciarei o agravo interno interposto pelo Distrito Federal (id. 33283917). Brasília – DF, 10 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator